Tribunal: TJMT
Processo: 0007254-76.2018.8.11.0045
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007254-76.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MANOELITA CONCEICAO MONTEIRO DA SILVA - CPF: 130.031.628-45 (APELANTE), LUIZ PINHEIRO - CPF: 093.543.950-15 (ADVOGADO), BENO LUIZ MONTAGNER - CPF: 183.078.339-49 (APELADO), CARINE KUHN - CPF: 057.050.479-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA QUE DECLAROU A INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS.

OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE PATENTE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso dos autos
, O advogado da requerente foi intimado da decisão que determinou o oferecimento dos embargos à execução no dia 27-08-2015, portanto, o prazo para apresentar os embargos à execução se esgotava em setembro de 2015. Todavia os embargos foram apresentados somente em 21-09-2018, de forma eletrônica. De forma que é de clareza hialina a intempestividade dos embargos à execução.

2. Sentença mantida.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação, interposto por
Manoelita Conceição Monteiro,
(Id. 92585996),

em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos dos Ação de embargos à execução de nº 0007254-76.2018.8.11.0045

diante da ação de execução nº 683-07-2009.8.11.0045 essa proposta por
Beno Luiz Montagner
, que
com fulcro no artigo 918, I do CPC, declarou intempestivo os embargos à execução e julgou extinto o processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485, X do CPC.

A recorrente requer a reforma da sentença argumentando que o magistrado de primeira instância não observou os despachos proferidos nos autos eletrônicos 1003930-61.2018.11.0045, em que o juiz sentenciante determinou que fossem transformados em processo físico por meio de materialização de documentos enviados.

Por fim requer seja conhecido e provido este Recurso de Apelação para o fim de declarar tempestivo os embargos à execução e julgar procedente o pedido de impugnação da penhora.

Contrarrazões na quais são suscitadas preliminares de deserção e de ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito requer o desprovimento do recurso (Id. 92585999).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia dos autos em determinar se os embargos à execução ajuizados pela recorrente são tempestivos ou não.

O magistrado de origem fundamentou a intempestividade dos embargos nos seguintes termos:

“[...]
Na data de 13.07.2015 fora prolatada decisão no feito executivo acolhendo a exceção de pré-executividade proposta, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, acolho a exceção de pré-executividade apresentada pelos executados e, como consequência, declaro a nulidade da citação por edital realizada nos autos para o fim de:

a) Declarar a nulidade do BACENJUD realizado às fls. 46/48, devendo ser expedido o necessário para a restituição do valor bloqueado à conta de origem;

b) Declarar a nulidade da restrição via RENAJUD do veículo discriminado às fls. 49/50, devendo ser expedido o necessário para o seu levantamento;

c) Determinar, com fulcro no §2º do artigo 214 do CPC, que o prazo para a apresentação de embargos à execução se iniciará após a intimação do advogado dos devedores acerca da presente decisão.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde, 13 de julho de 2015.” (Sem grifos no original).

O Advogado da Executada (Embargante), conforme “Certidão de Publicação” constante nos autos da Ação de Execução – Processo n. 683-07.2009.811.0045 – Código n. 30969 à fl. 76, fora intimado na data de 27.08.2015, dando inicio ao prazo para oferecimento de embargos à execução.

Ocorre, porém, que os presentes Embargos à Execução só foram propostos no dia 31.10.2018, ultrapassando, portanto, a data limite para a oposição dos Embargos à Execução. [...]”

De proêmio esclareço que não há falar em deserção, eis que a parte recorrente pugnou pelo benefício da justiça gratuita e intimada a comprovar a hipossuficiência efetuou o depósito recursal.

Do mesmo modo não há ofensa ao princípio da dialeticidade, porquanto houve impugnação específica ao fundamento da sentença, qual seja: a declaração de intempestividade dos embargos à execução.

Pois bem,

O recurso não comporta provimento.

A intempestividade dos embargos à execução é patente.

O advogado da requerente foi intimado da decisão que determinou o oferecimento dos embargos à execução no dia 27-08-2015, portanto,
o prazo para apresentar os embargos à execução se esgotava em setembro de 2015
.

A parte recorrente argumenta que o magistrado de origem não observou os despachos proferidos nos autos eletrônicos 1003930-61.2018.11.0045, em que o juiz sentenciante determinou que fossem transformados em processo físico por meio de materialização de documentos enviados.

A ação de número 1003930-61.2018.11.0045 em questão é a ação de embargos à execução proposta pela recorrente,
no dia 21-09-2018
, em forma eletrônica.

Ora,
os próprios autos eletrônicos foram ajuizados após o prazo final para apresentação dos embargos à execução
(setembro de 2015), logo, qualquer despacho proferido nele não é apto a afastar a intempestividade.

A situação restou esmiuçada pelo magistrado de primeira instância ao proferir despacho nos seguintes termos. Confira-se:

“[...] Mantenho a decisão que declarou a intempestividade dos Embargos, vez que a decisão de reabertura do prazo para Embargos iniciou-se ainda em 2015 e a ação somente foi ajuizada em 2018 (mesmo considerando o protocolo no PJe que foi materializado posteriormente). A perda de prazo pelo advogado se mostra evidente. A execução foi ajuizada em 06/03/2009 e o advogado dos devedores acusa o magistrado de procurar impulsionar o feito com celeridade em determinados atos, inclusive com insinuações deselegantes, contudo, nenhuma destas afirmações equivocadas serão suficientes para encobrir a perda do prazo. Ademais, algumas das questões que o advogado sustenta como argumento periférico, já foram decididas da ação de execução e tal advogado também não recorreu. Enfim, jogar a culpa no magistrado é sempre mais fácil.

Certique a Secretaria Judicial quando houve a intimação do despacho da execução de fl. 74 datado de 13/07/2015 (que reabriu o prazo para apresentação dos embargos) e quando houve o ajuizamento da ação de embargos no feito eletrônico 1003930-61.2018.811.0045 (que determinamos a materialização). [...]”

Destarte, escorreita a sentença ao declarar intempestivo os embargos à execução.

Ao arremate, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, sendo certo que desde há muito tempo o STJ entende que “o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
inexistindo a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado
.”

(STJ - EDRESP 162608/SP - Corte Especial - Min. Sálvio de Figueiredo, j. 16/06/1999 - DJU 16/08/1999). (Destaquei).

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de aplicar a regrar do art. 85, §11 do CPC, eis que não houve fixação de honorários advocatícios na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021